Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717422-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: EDIFICIO VIA COTE D'AZUR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIA ENGENHARIA (devedora) contra decisão (Id. 71426691) que, em cumprimento de sentença indeferiu pedido para que o resultado de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER permanecesse em sigilo. Em suas razões recursais, a executada argumenta que o sistema SNIPER depende da autorização de quebra de sigilo bancário para a obtenção de informações societárias e demais relações. Aduz que os dados acessados são sensíveis e até envolvem os dados de terceiros com relações societárias com as pessoas físicas ou jurídicas alvos da busca, devendo haver proteção conforme a Lei no 13.079/2018. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a imposição de sigilo ao resultado da pesquisa SNIPER até a decisão final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência. Preparo conforme certidão de ID. 71428773. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela exequente agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Sobre o tema, destaca-se que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), é uma ferramenta recentemente lançada pelo Conselho Nacional de Justiça, em 16/08/2022. Confira-se as seguintes informações extraídas do site eletrônico do Conselho Nacional de Justiça a respeito de tal ferramenta e sobre os dados disponibilizados: “Dados Disponíveis* Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) *A relação de bases de dados disponíveis poderá sofrer atualizações.” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) Os dados listados pelo sistema SNIPER são tratados com o devido respeito aos sigilos, tanto que é indicado módulo sigiloso para as pesquisas Infojud e Sisbajud que tratam de dados fiscais e bancários. Ademais, em princípio, as relações societárias não tem caráter sigiloso, como quer fazer crer o recorrente. Dessa forma, ausente a plausibilidade do direito, nesta primeira análise, não há como ser deferida a medida pleiteada pelo recorrente. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte credora agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora